Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740147-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO SUSCITADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por HELENITA EPIFÂNIA DE SOUSA CARVALHO tendo por objeto o reconhecimento do direito à implementação da terceira e última parcela do reajuste escalonado da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, implementado pela Lei Distrital 5.182/2013 (ID 19637320). A requerente deduz, entre outros pleitos, a concessão da justiça gratuita (alínea a) e a suspensão dos processos que ainda tramitam perante os órgãos deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o mesmo tema, incluindo a apelação cível n. 0749190-07.2019.8.07.0016, na qual figura como autora (alínea c). Requer, ao final, a procedência do presente incidente, a fim de que seja reconhecida a tese jurídica obtida na r. sentença proferida nos autos n. 0749190-07.2019.8.07.0016 e nos julgados da colenda Segunda Turma Cível, no sentido de acolher o pleito de implementação da mencionada parcela. É o relato do essencial. Malgrado a requerente tenha assinalado no PJe a existência de pedido liminar, não apresentou na petição inicial razões nesse sentido, limitando-se a pugnar pelo “recebimento e imediato julgamento do presente incidente” (alínea b) e pela suspensão dos processos. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976. O legislador de 2015 estabeleceu que o juízo de admissibilidade do IRDR será apreciado pelo respectivo órgão colegiado. Logo, não cabe ao relator, monocraticamente, suspender a tramitação dos processos sem a manifestação da Câmara de Uniformização quanto ao acolhimento do incidente para debate. Ademais, por força do inciso I do artigo 982 do CPC, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, será determinada após a admissão do incidente. Logo, deverá o Colegiado apreciar, previamente, a admissibilidade do IRDR. Destaco que a apelação cível n. 0749190-07.2019.8.07.0016, processada perante a egrégia Sexta Turma Cível, já foi analisada, tendo sido publicado o v. acórdão (ID 19637347), bem como apreciados os embargos de declaração (ID 17358711 dos autos de origem). Somente após o julgamento dos aclaratórios, a requerente apresentou o pedido de instauração do IRDR. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, prevê o § 5o do artigo 976 do CPC que “não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas”, operando-se tal circunstância ope legis. Aguarde-se o iter procedimental para a apreciação da egrégia Câmara de Uniformização quanto à admissibilidade do presente incidente. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador